Tribunal: TJBA
Processo: 0507956-07.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507956-07.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Danielle de Ávila Soares Costa

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CAROLINE SOUZA SANTANA

APELADO: Marcelo de Azevedo Silva e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA MENEZES SANTOS, DANIELA NEVES SANTOS BARRETO, JESSE PEREIRA SANTOS, PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA, VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, VANIA PINTO DE BARROS

A6

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. INSATISFAÇÃO DA PACIENTE COM O RESULTADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPERÍCIA E FALTA DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por paciente que se submeteu a procedimentos de inseminação artificial e fertilização in vitro, sem sucesso gestacional, alegando falha na prestação dos serviços médicos, ausência de informação adequada e transferência de embrião de baixa qualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se houve responsabilidade dos réus pelo insucesso do tratamento, com fundamento em imperícia médica e descumprimento do dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A prova pericial concluiu pela adequação técnica dos procedimentos realizados, inexistência de contraindicação clínica, observância dos protocolos internacionais e correta prestação das informações mediante termos de consentimento assinados.

A responsabilidade dos réus é de meio, não de resultado, não se podendo imputar-lhes o insucesso natural do tratamento.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:

arts. 373, I, do CPC; arts. 14, §4º, 6º, III, e 39, IV, do CDC.

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ, REsp 1.210.641/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.195.216/SP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0507956-07.2014.8.05.0001
, em que figuram como agravante,
DANIELLE DE ÁVILA SOARES COSTA
e como agravado,
MARCELO DE AZEVEDO SILVA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça